Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCD. FATO GERADOR. DOAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. FALHA NA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ART. 147 DO CTN. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
1. O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos havidos por doação, sendo esta qualquer transferência não onerosa de bens ou direitos (art. 2o do Decreto no 34.982/2013).
2. O ITCD será lançado de ofício ou mediante declaração do sujeito passivo, sendo de ofício aquele referente a fato gerador de que a Secretaria de Estado de Fazenda tenha tomado conhecimento por meio de acesso a informações constantes de declaração feita por sujeito passivo a qualquer órgão da Administração Pública, em qualquer esfera de governo, desde que as informações tenham sido formalmente repassadas à Administração Tributária do Distrito Federal.
3. No lançamento de ofício, a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, ainda que perante o órgão competente, quando vise a reduzir ou a excluir o imposto, não ensejará revisão do lançamento, se protocolizada no referido órgão em data posterior à intimação da Notificação de Lançamento, ou desde que comprovado o erro em que se fundamente o lançamento (art. 14 do Decreto no 34.982/2013).
4. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, e sua retificação por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento. Eventuais erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício, pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela (art. 147 do Código Tributário Nacional).
5. Negou-se provimento ao apelo.